Tribunal: TJDFT
Processo: 0753202-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PENALIDADE DE MULTA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO. ACOLHIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu e pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para: a) reconhecer a prescrição da pretensão disciplinar formulada no Processo Administrativo Disciplinar n. 0060-014275/2014 - PAD n. 205/2014, instaurado a partir da Portaria n. 592, na forma do art. 208, II, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011; b) determinar o cancelamento de eventual protesto ou inscrição em dívida ativa do valor atinente à multa aplicada no processo mencionado, devendo a requerida abster-se de praticar quaisquer atos tendentes à sua cobrança; e c) determinar que seja excluída da ficha funcional do autor qualquer anotação referente ao processo administrativo disciplinar tratado no presente feito. Quanto ao pedido do autor de devolução de valores descontados para pagamento da multa, o juízo a quo nada proveu, argumentando a impossibilidade de condenação por quantia ilíquida. Narra a inicial que o autor é servidor público vinculado à Secretaria de Saúde do DF e que, após responder a processo administrativo disciplinar, foi sugerido pela Comissão Disciplinar o reconhecimento da prescrição da pena de suspensão imputada à infração disciplinar. Encaminhados os autos ao Corregedor Geral de Saúde, Controladoria Setorial de Saúde e Secretário de Estado de Saúde, este último entendeu que, ante a possibilidade de aplicação da pena de demissão, o processo deveria ser remetido ao Secretário de Estado Controlador-Geral, autoridade competente para aplicação de tal penalidade. Posteriormente, entendeu-se que a sanção deveria ser revertida em suspensão de 30 dias, convertida em multa.
2. Recursos próprios e tempestivos. Isenção de custas pelo réu. Custas e preparo recolhidos pelo autor.
3. Em suas razões recursais, o réu aponta a inocorrência da prescrição, visto que o prazo prescricional foi interrompido em dezembro de 2014 com a instauração do processo administrativo disciplinar, reiniciado após esgotados os prazos para a conclusão do processo disciplinar (art. 208, §§ 2o e 3o, LC 840/2011) e, posteriormente, houve a suspensão do prazo por força da LC 967/2020, retornando o seu curso com a edição da LC 989/2021. Sustenta que a opção pela Administração de aplicar a pena de suspensão, convertida em multa, em substituição à pena de demissão, não altera o prazo prescricional para penalidades dessa natureza, não havendo que se falar em prescrição, eis que o último se deu com a publicação no DODF em 15/8/2022, e cujo prazo de prescrição para pretensão punitiva é de cinco anos (art. 208, inciso I, da LC 840/2011). Aduz que não há que se falar em demora da Administração Pública em proceder com as medidas cabíveis, uma vez que, ao que tudo indica, teria tomado ciência dos fatos em 11/3/2008, após procedimento de auditagem, vindo a abrir Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a conduta do servidor, ocasião em que se interrompeu o prazo de prescrição previsto no art. 208, § 2o e 3o da LC 840/2011. O autor, em suas razões recursais, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Afirma que na petição inicial consta o pedido expresso de devolução dos valores que porventura viessem a ser descontados, o qual se trata exatamente do valor da multa fixada e discutida, qual seja, suspensão de 30 dias convertida em multa. Aponta que foram juntados aos autos os contracheques que comprovam os valores efetivamente descontados (ID 46009537). Defende que não há necessidade de liquidação da sentença, uma vez que a petição inicial trouxe em seu bojo os valores devidos a título de restituição, quando foi atribuído o valor à causa, sendo assim, não há que se falar em sentença ilíquida.
4. Em contrarrazões, o autor sustenta a ocorrência da prescrição, considerando que autoridade administrativa tomou conhecimento do fato em 25/3/2012. Aduz que o julgamento do processo administrativo se deu somente em agosto de 2022, mais de oito anos após o termo final da prescrição, que ocorrera no ano de 2014 para a aplicação da penalidade de suspensão. Aponta que não há razão jurídica para considerar o prazo prescricional da sanção administrativa mais grave (demissão), especialmente levando-se em conta a conclusão da comissão pela aplicação efetiva e mais branda da pena de suspensão, momento em que se consumou a prescrição. O réu não apresentou contrarrazões.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. Compulsando os autos, verifico que esta Turma Recursal já analisou a prescrição e se manifestou nos seguintes termos, segundo o acórdão de ID 47225170: Recurso do réu. Prescrição. Não há regra na legislação do Distrito Federal sobre prescrição intercorrente. A regra que prevalece é a interrupção do prazo prescricional com a citação do servidor e retomada com o fim do prazo legal de encerramento do processo (art. 208, § 2o. e 3o., da Lei Complementar n. 840/2011). O prazo para a conclusão do processo disciplinar é de até sessenta dias, prorrogável por igual período e de 20 dias para a decisão, o que soma, no total, 140 dias (art. 217, §1o e 256 da Lei Complementar 840/2011). A citação promovida pelo réu, em janeiro de 2015, no Processo Administrativo em exame, aponta como fato contra o autor: “denúncia de irregularidade com fulcro no art. 225 e 238 da Lei Complementar n. 840/2011” apurada no PAD 205/2014. Não há indicação de fato concreto nem de data em que teria ocorrido referida irregularidade, o que inviabiliza não apenas o direito de defesa do servidor, mas, sobretudo, a apuração da extinção da pena pela prescrição. Ademais, é de se concluir que, após o prazo de 140 dias, quando da aplicação da pena de suspensão o prazo de dois anos previsto na Lei (art. 208, inciso II) já havia se esgotado. Neste quadro, não há elementos para alterar as conclusões da sentença no sentido de que se operou a prescrição. Considerando que os argumentos do réu são os mesmos do recurso interposto anteriormente, o qual foi devidamente analisado e julgado por esta Turma, adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no acórdão de ID 47225170 para confirmar a ocorrência da prescrição da pretensão disciplinar formulada no Processo Administrativo n. 0060-014275/2014 - PAD n. 205/2014.
7. Ressalto que a prescrição deve ser analisada com base na penalidade efetivamente aplicada (suspensão) e não na prevista pela Administração Pública (demissão), conforme argumentado pelo réu. Nesse sentido: A LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estatui que a ação disciplinar instaurada em desfavor do servidor prescreve em cinco anos, quanto à demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade; e em dois anos, quanto à suspensão (art. 208, incisos I e II). Conquanto seja consagrado a independência das instâncias administrativa e penal, não há razão jurídica para considerar o prazo prescricional da sanção administrativa mais grave, inicialmente prevista, mas que teve novo reenquadramento da conduta do recorrido, com a conclusão da comissão processante pela aplicação efetiva e mais branda da pena de suspensão, momento em que se consumou a prescrição. (Nesse sentido: JEFFERSON SEBASTIÃO SPERLING GARCIA versus ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL STJ-RMS 43.095/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015). (Acórdão 1382644, 07312976620208070016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021).
8. Quanto ao pedido do autor para devolução do valor descontado em seu contracheque a título de pagamento da multa, entendo que merece ser acolhido. O autor, na petição inicial, requereu expressamente a "determinação para que, caso haja descontos nos proventos da parte autora em razão da aplicação da sanção de multa pela Administração, que seja o Réu condenado em proceder com a devolução dos valores que por ventura venha a descontar (...)". Em 11/4/2023, o autor juntou aos autos os contracheques referentes aos meses 10, 11 e 12/2022, que comprovam o desconto da multa referente ao processo administrativo disciplinar em questão, totalizando R$ 14.317,23 (ID 46009537). Desse modo, não há que se falar em quantia ilíquida, razão pela qual a sentença deve ser reformada para determinar que o réu proceda com a devolução do valor descontado do contracheque do autor.
9. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o réu proceda com a devolução do valor descontado do contracheque do autor referente à multa aplicada no Processo Administrativo Disciplinar n. 0060-014275/2014 - PAD n. 205/2014 no montante de R$ 14.317,23. A quantia deve ser atualizada pela SELIC, na forma da EC 113/2021. Sem custas pelo réu, ante a isenção legal. Condenado o réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios pelo autor.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.